Tribunal: CARF
Processo: 10580.003617/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.003617/00-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.189 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ORGANIZAÇÃO LEÃO DO NORTE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC
No
104/2001.
POSSIBILIDADE,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE DO STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a
ações ajuizadas antes da sua introdução, pela Lei Complementar no 104/2001,
conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 1.164.452/MG, julgado
na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3201-004.654, de 12 de dezembro de 2018 (e-folhas 566 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.003617/00-11
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.003617/00-11

Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
A vedação de utilização, antes do trânsito em julgado da ação, de crédito defendo
judicialmente, conforme artigo 170-A, não se aplica às ações ajuizadas antes da
vigência do mesmo artigo. Aplicação vinculante da decisão havida no Resp
1164452/MG, conforme artigo 62, §12 do Ricarf.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação dos pedidos de compensação, transformados Declarações de
Compensação, é de 5 anos contados do protocolo, nos termos dos parágrafos 4o e 5o do
art. 74 da La 9.430/96.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 621 e segs) diz respeito à
interpretação da aplicação da decisão tomada em sede de recursos repetitivos no Resp
1.164.452/MG. Discute se a vedação de compensação antes do trânsito em julgado se aplica às
compensações efetuadas após a vigência da referida LC no 104/2001, ainda que decorrentes de
ação judicial ajuizada antes da vigência da Lei Complementar.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 709 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 717 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial do sujeito passivo.
Trata-se de ação judicial transitada em julgado em 18 de agosto de 2006,
reconhecendo créditos correspondentes a Finsocial pago a maior. Portanto, em uma primeira
análise, as compensações estariam contrariando o disposto no art. 170A do CTN, que entrou
em vigor no ano de 2001, determinando que
170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.003617/00-11

No entanto, existe jurisprudência vinculante (art. 62, § 1o, II, “b”, do
RICARF). Trata-se do Resp no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543C do antigo
CPC – Recursos Repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, admitindo a compensação no
caso de ações judiciais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar no 104/2001, que
introduziu o art. 170A:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do DF CARF MF Fl. 485 Processo no
13858.000410/200372 Acórdão n.o 9303008.528 CSRFT3 Fl. 485 5 trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170A do CTN,
vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à
vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
No caso, depreende-se dos autos que a ação judicial foi ajuizada no ano de
1995, bem antes portanto, da entrada em vigor da LC 104/2001. Assim, uma vez que se tratem
de pedidos de compensação/restituição protocolados no ano de 2002 que foram objeto de exame
apenas no ano de 2010 por meio do Despacho Decisório no 1323/2010 (e-folhas 359 e segs),
restaram as compensações homologadas tacitamente.
Voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital